Tribunal: STF
Processo: HC 100653
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO NA ORIGEM. O indeferimento de medida acauteladora na origem não gera, de início, conclusão sobre a prática de ilegalidade. Indispensável é que haja elementos a revelarem, de forma robusta, que o caso ensejaria a providência.